Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014188-37.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31946479-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Por força do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal e assim deve ser mantido, de modo que, o fator exclusivo de os bens móveis com cláusula de alienação fiduciária serem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não conduz à submissão aos efeitos da recuperação judicial. (N.U. 1014188-37.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 44643494-TJ).
O Recorrente alega violação ao artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, e ao artigo 1.022, II, do CPC, uma vez que o acordão objurgado foi omisso, pois não se manifestou sobre o fato de que a garantia fiduciária constituída em favor do Safra é atualmente inexistente, uma vez que os bens alienados fiduciariamente já se exauriram, pois foram utilizados na atividade da Recorrente, sendo certo que o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.
Recurso tempestivo (id. 47853970-TJ).
Contrarrazões no id. 50962498-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação ao artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, e ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o acordão objurgado foi omisso, pois não se manifestou sobre o fato de que a garantia fiduciária constituída em favor do Safra é atualmente inexistente, uma vez que os bens alienados fiduciariamente já se exauriram, pois foram utilizados na atividade da Recorrente, sendo certo que o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII